Tribunal: CARF
Processo: 10120.015794/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10120.015794/2008-69 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.265 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
MASSA FALIDA NUTRAGE INDUSTRIAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 29/02/2008
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA.
A correção total da falta, a primariedade do infrator, a inocorrência de
circunstâncias agravantes e o pedido efetuado dentro do prazo de impugnação
possibilitam a relevação da multa aplicada nas competências corrigidas, para
os lançamentos ocorridos antes da publicação do Decreto n° 6.727, de
12/01/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 03-34.621, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, fls. 1.234 a 1.240:
Trata-se de auto-de-infração de obrigação acessória (DEBCAD 37.207.975-0) lavrado
em 10/07/2008, [em face da] empresa acima identificada; por infração ao art. 32, inciso
IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91, com alteração da Lei n° 9.528/97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.015794/2008-69
Fl. 1412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, à fl. 02, o contribuinte apresentou GFIP's
com valores que não correspondem a todos os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, no período compreendido entre 09/2003 a 02/2008.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito e considerando que não
foi constatada a circunstância atenuante prevista no art. 291 do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999 e nem circunstância agravante
foi aplicada a multa no valor de R$ 341.332,37 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos
e trinta e dois reais e trinta e sete centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado da autuação, em 21/11/2008, tendo apresentado defesa,
em 17/12/2008, mediante instrumento, às fls. 166/167, alegando que a fim de
regularizar toda e qualquer pendência, o contribuinte procedeu as retificações das
GFIP's conforme documentação em anexo.
Por fim, requer a relevação da multa aplicada.
Ao julgar a impugnação, em 30/11/09, a 7a Turma da DRJ em Brasília/DF
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, uma vez que houve a
entrega de GFIP1 retificadora, no prazo para apresentação da impugnação, em relação às
competências 09/2003 a 10/2006 e 12/2006 a 05/2007, tendo sido mantida a multa lançada em
relação às competências 11/2006 e 06/2007 a 02/2008, visto que, no entendimento da DRJ, a
entrega das GFIPs retificadoras teria ocorrido após o prazo para a apresentação da impugnação.
Em relação às competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007, o julgado a quo ainda
aponta não ter ocorrido a correção total das GFIPs.
No decisum restou consignada a seguinte ementa:
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários na
declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5% da Lei n°
8.212/91.
RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA APLICADA.
A correção total da falta, a primariedade do infrator, a inocorrência de circunstâncias
agravantes e o pedido efetuado dentro do prazo de impugnação possibilitam a relevação da
multa aplicada nas competências corrigidas, para os lançamentos ocorridos antes da publicação
do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 5/1/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 1.246, a Contribuinte, por meio de sua advogada (procuração de fl.
1.256), interpôs o recurso voluntário de fls. 1.250 a 1.256, em 4/2/10, alegando, em síntese que:
- Houve a correção das GFIPs das competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007,
conforme busca demonstrar na peça defensiva;
- Não concorda com a intempestividade das GFIPs retificadoras, pois as teria
enviado dentro do prazo previsto em lei, conforme documentos carreados aos autos;
- Por fim, pede a relevação da multa aplicada, “considerando a correção integral
das competências 11/06, 06/07 e 07/07, bem como a tempestividade no envio das GFIP's
retificadoras (08, 09, 10, 11 e 12/2007), (01 e 02/2008)”.
Ao apreciar o recurso voluntário, em 12/3/21, esta Turma Ordinária do CARF
converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.000, fls. 1.278 a

1 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social.
Fl. 1413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

1.281, para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) prestasse diversas
informações relacionada à retificação das GFIPs, em especial quanto à correção das falhas
apontadas pela fiscalização.
Em resposta à diligência, a RFB instruiu os autos com a informação fiscal de fls.
1.345 e 1.346, acompanhada da planilha de fls. 1.352 a 1.402.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Alega a Recorrente ter corrigido as falhas apontadas pela fiscalização nas GFIPs
das competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007, e que todas as GFIPs retificadoras foram
apresentadas tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de impugnação.
Vejamos, então, o que restou assentado na decisão recorrida:
Para as competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007, não houve a correção total da falta,
visto que os valores dessas competências, no sistema GFIP, estão inferiores aos
lançados na planilha elaborada pela fiscalização para o cálculo da multa [...].
[...]
Outrossim, conforme informações fornecidas pelo sistema GFIP-Web, às fls. 1195 a
1223, as GFIPs encaminhadas (as quais não foram consideradas corrigidas) foram
substituídas (mesma chave) por outro envio antes mesmo de ser exportada para o CNIS
e Arrecadação, enfim, a GFIPs retificadoras encaminhadas e exportadas para a
Secretaria da Receita Federal foram enviadas após o termo final do prazo para
impugnação, por esse motivo, tais GFIPs não foram consideradas corrigidas para fins de
relevação da multa aplicada, devendo ser mantida a multa calculada na planilha às fls.
10, a saber:

Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

Conforme se observa, nos termos do julgado a quo, não teriam sido integralmente
corrigidas as GFIPs das competências 11/2006, 06/2007 e 07/2007. Além do mais, as GFIPs das
competências 10/2006 e 06/2007 a 02/2008 teriam sido entregues após o termo final do prazo
para impugnação.
Pois bem, diante desses fatos, os autos foram baixados em diligência para que a
fiscalização prestasse esclarecimentos quanto à retificação das GFIPs, sendo instruído o processo
com a informação fiscal de fls. 1.345 e 1.346, da qual transcrevemos as respostas aos
questionamentos formulados na Resolução no 2402-001.000:
a) As GFIPs retificadoras das competências 11/2006 e 06/2007 a 02/2008 foram
enviadas pela Contribuinte dentro do prazo de impugnação? OBS.: relacionar em
um quadro a competência e a data do envio das GFIPs retificadoras.
Resposta – Sim. As GFIPs retificadoras das competências 11/2006 e 06/2007 a 02/2008
foram enviadas pelo contribuinte dentro do prazo de impugnação.
b) Antes dessas GFIPs retificadoras sensibilizarem os sistemas (CNIS e
Arrecadação), a contribuinte enviou novas GFIPs retificadoras? Se sim, essas
novas GFIPs retificadoras foram enviadas além do prazo para apresentação da
impugnação? OBS.: relacionar em um quadro a competência e a data do envio das
novas GFIPs retificadoras.
Resposta – Sim, nas competências de 08/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007, 12/2007,
01/2008 e 02/2008, o contribuinte apresentou novas GIFPs retificadoras, fora do prazo
de impugnação, antes das GFIPs retificadoras anteriores sensibilizarem os sistemas. Por
essa razão o Status das GFIPs que foram substituídas (coluna “I” da planilha anexa) tem
a seguinte descrição: “Substituída – Não Exportada”. Quanto às GFIPs das
competências de 11/2006, 06/2007 e 07/2007, as últimas GFIPs apresentadas foram
aquelas enviadas dentro do prazo de impugnação e não foram substituídas por
retificadoras. O Status destas tem a seguinte descrição: “Exportada”.
c) Nas GFIPs retificadoras (consultar os autos deste processo, se necessário) houve
a correção integral das falhas apontadas pela fiscalização nas GFIPs? Se não, em
quais competências não houve a correção integral e por qual motivo.
Resposta – Sim, houve a correção integral das falhas apontadas pela Fiscalização. Nas
GFIPs retificadoras apresentadas dentro do prazo de impugnação, foram declarados
fatos geradores suficientes para correção da falha, ressalvado o que foi dito na resposta
da alínea anterior sobre a substituição de algumas GFIPs antes de sua exportação. A
coluna “R” da planilha anexa demonstra a suficiência dos fatos geradores declarados
nas GFIPs retificadoras citadas.
d) No caso de terem sido enviadas novas GFIPs retificadoras (vide item b acima),
essas novas GFIPs corrigiram as falhas apontadas pela fiscalização nas GFIPs? Se
não, em quais competências não houve a correção integral e por qual motivo?
Resposta – Sim as novas GFIPs retificadoras corrigiram as falhas apontadas pela
fiscalização. Conforme se observa na planilha anexa, primeiramente, o contribuinte
enviou GFIPs retificadoras, após o prazo de impugnação, com fatos geradores inferiores
aos considerados no AI. Porém, em seguida, em todas as competências nas quais isso
ocorreu, foram enviadas outras GFIPs retificadoras que lograram corrigir a falha, ou
seja, os fatos geradores declarados em todas as competências sob análise restaram
superiores aos considerados na autuação (vide coluna “R” da planilha anexa).
Como se percebe, a fiscalização informa que as GFIPs retificadoras, entregues no
prazo de impugnação, corrigiram integralmente as falhas apontadas no procedimento fiscal,
porém, destaca que houve o envio de novas GFIPs retificadoras, antes das GFIPs retificadoras
anteriores terem sensibilizado o sistema, prevalecendo, dessa forma, as novas GFIPs
retificadoras, as quais, como dito, foram enviadas após o prazo de impugnação.
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.265 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.015794/2008-69

Por esse motivo, a DRJ considerou que tais GFIPs seriam intempestivas e não
acatou o pedido de relevação da multa. Contudo, não entendemos assim.
Dentro do prazo de impugnação, a Recorrente pediu a relevação da multa e
transmitiu as GFIPs retificadoras que, segundo a fiscalização, teriam corrigido as falhas
apontadas.
Se tais GFIPs retificadoras não sensibilizaram o sistema porque novas GFIPs
retificadoras (que também corrigiram as falhas) foram apresentadas na sequência, verdade é que
as GFIPs retificadoras apresentadas no prazo de impugnação estavam, segundo a fiscalização,
em condições de sanar as falhas apontadas, e só não o fizeram por uma questão interna à
Fazenda Pública, relacionada ao seu sistema de processamento de dados.
Desse modo, entendemos que o pedido de relevação da multa, feito na
impugnação, somado à entrega das GFIPs retificadoras, transmitidas no prazo de impugnação, se
subsume à regra do art. 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 6/5/99, mormente quando as ações previstas nesses dispositivos, e que cabiam à
Recorrente, foram realizadas no prazo estabelecido.
Diante do quadro que se apresenta, deve ser relevada a parcela da multa mantida
pela DRJ e cancelado o correspondente crédito tributário.
Conclusão
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital